Tribunal: STF
Processo: HC 185677
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Inadequação da via eleita. 
1. A ação constitucional do habeas corpus visa tutelar a liberdade de locomoção do paciente.
2. Os autos não evidenciam risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir da paciente, tampouco se demonstrou ilegalidade ou abuso de poder. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que a Ministra Fátima Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, é apontada como autoridade coatora.
    2. Por meio de uma petição inicial de difícil compreensão, a parte impetrante parece apontar a omissão da autoridade impetrada, nos autos da Correição Parcial nos Edv nº 1.191.360, quanto ao “correto processamento e julgamento de incidente crucial, em um processo no qual, de modo inexplicável, transformou uma ação administrativa de autoria da paciente, em ação penal”. 
    3. A parte impetrante afirma que não se observou o regimento interno do STJ (arts. 184-C, I e II, e 184-D), uma vez que, embora apresentadas questões preliminares (abolitio criminis, prescrição, impedimento e suspeição), a autoridade impetrada permitiu a inclusão do feito em pauta para o julgamento perante a Corte Especial do STJ. Tampouco teria sido acolhida questão de ordem levantada pela defesa para o enfrentamento das referidas questões preliminares, o que contraria o devido processo legal e a diretriz da decisão proferida pelo Min. Edson Fachin, no julgamento do HC 184.616/SP.
    4. Nessas condições, a defesa pede o deferimento de liminar para “suspender a sessão de julgamento”. No mérito, pede para que seja “confirmada a liminar, a exemplo do HC 184616, para o qual o Exmo. Ministro Facchin concedeu a Ordem, pela observância dos art. 184-C , I e II ; 184-D , do RISTJ motivo pelo qual , nos termos cc artigos 927 inc. III cc 535 § 5º do NCPC, aguarda igual provimento, a luz das Sumulas 10 , 47 e 146 do STF, de modo a poder sustentar oralmente na sessão de julgamento”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). 
    8. No caso de que se trata, a parte impetrante não demonstrou nenhuma situação de violência ou de coação à liberdade de locomoção da paciente, por ilegalidade ou abuso de poder. Limitou-se a questionar, genericamente, e sem a devida comprovação mediante prova pré-constituída, o procedimento adotado pela autoridade impetrada no âmbito de uma suposta “correição parcial” que tramitaria no Superior Tribunal de Justiça. Finalidade para a qual não se presta a ação constitucional do habeas corpus, a não deixar nenhuma dúvida quanto à inadequação da via eleita.
    9. Ademais, lembro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sequer tem admitido a utilização da via processualmente restrita do habeas corpus para, mesmo nos feitos em matéria penal, o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min.; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
                            Relator